Tribunal: STF
Processo: HC 203648
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE DIABÉTICO E COM HEPATITE C. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que o agravante ‘está em bom estado geral de saúde e vem recebendo o adequando acompanhamento médico no âmbito da unidade prisional.’ Assim, ausente comprovação de que o preso provisório se encontra em situação de vulnerabilidade ou de que não há atendimento adequado no sistema prisional, fica inviável, de forma excepcional, a sua colocação em prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62/CNJ.
    2. Agravo não provido.”
    (HC 661.414-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar em virtude do paciente, em tese, pertencer à grupo de risco da Covid-19, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Entendo que não assiste razão à parte ora impetrante quanto ao pedido de prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19. 
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (com meus grifos): 
    “Conforme consignado no acórdão combatido, o agravante ‘está em bom estado geral de saúde e vem recebendo o adequando acompanhamento médico no âmbito da unidade prisional.’ (e-STJ, fl. 83) 
    Portanto, inexiste prova de comprometimento na saúde do paciente, ora agravante, tampouco confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que está, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar. ”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de seu atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator